Tribunal: CARF
Processo: 10380.908912/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908912/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.384 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ARCENG CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2005
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve
ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
Recurso Voluntário interposto, em razão de completa ausência de dialeticidade recursal. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-007.383, de 21 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10380.908911/2009-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908912/2009-02
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908912/2009-02

Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente à compensação de débito(s)
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, nos termos do acórdão, com as seguintes conclusões:
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Que de fato efetuou o pagamento a maior da referida contribuição;
Que preencheu erroneamente a DCTF, mais precisamente na informação do valor
devido do débito;
Que apresentou DCTF retificadora, alterando o valor devido da contribuição;
Diante do exposto solicita a homologação da compensação e a baixa do débito
compensado.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 14/01/2005
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908912/2009-02

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como relatado, foi interposta Manifestação de Inconformidade recebida como Recurso
Voluntário de modo tempestivo.
Em que pese o equívoco da Recorrente em nomear sua peça processual como
“Manifestação de Inconformidade”, percebe-se que se trata de Recurso Voluntário
interposto em 13/11/2014 contra o Acórdão no 14-53.627, proferido pela 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto, cuja ciência
por parte da Recorrente, ocorreu em 25/10/2014.
Assim, em observância ao formalismo moderado, admito a manifestação apresentada
como Recurso Voluntário.
No entanto, tal Recurso não deve ser conhecido em razão da completa ausência de
dialeticidade recursal.
A decisão atacada julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo fato de a Recorrente (i) procedeu à retificação da DCTF após a ciência da não
homologação da compensação; (ii) não apresentou documentos, registros e
demonstrativos, notadamente livros contábeis e fiscais que mostrem de forma cabal, que
a apuração dos fatos correspondem ao suposto crédito pleiteado; (iii) o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional, exige averiguação da liquidez e certeza
do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai sobre o
contribuinte; (iv) sob pena de preclusão o contribuinte deve instruir sua manifestação de
inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações; (v) no caso em tela,
premente é a apuração da base de cálculo, considerando as eventuais exclusões legais
para apuração do suposto crédito a restituir ou a compensar, relativamente ao tributo em
questão e (vi) o contribuinte deixou de apresentar os elementos probatórios hábeis a
comprovar a origem e aproveitamento do suposto indébito.
Contra tais fundamentos decisórios, a Recorrente nada trouxe, limitando-se, com a
devida vênia, em apenas dois singelos parágrafos dizer que pagou COFINS a maior e
que compensou parte do referido crédito com débito da mesma contribuição.
Percebe-se assim, que a defesa recursal é genérica, não ataca com profundidade a
decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto, dialeticidade. Para ser
conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo
próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-
006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de
25/09/2019)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908912/2009-02

Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA..
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-
000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo
no 15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE
ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO.
INÉPCIA
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a
suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer
argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso
que carece de pedido. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta
qualquer possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho,
sobre o mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com
aquilo decidido no Acórdão recorrido.” (Processo no 16707.001574/2003-39;
Acórdão no 9101-004.950; Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de
07/07/2020)
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o recurso
sequer pode ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário interposto, em razão de
completa ausência de dialeticidade recursal.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908912/2009-02

Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o
Recurso Voluntário interposto, em razão de completa ausência de dialeticidade recursal.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital